Tribunal: STF
Processo: Inq 4435
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
INQUÉRITO – DILIGÊNCIAS – PRAZO – PRORROGAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou as balizas do inquérito: 
    O inquérito foi instaurado, a pedido do Procurador-Geral da República, para investigar a suposta prática, pelo deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e por Eduardo da Costa Paes, dos crimes dos artigos 317 (corrupção passiva), combinado com o 327, parágrafos 1º e 2º, 333 (corrupção ativa) do Código Penal, 1º (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime), inciso V (contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998 e 22 (efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas) da Lei nº 7.492/1986. 
    Mediante a petição/STF nº 75.465/2020, a Procuradoria-Geral da República alude ao acórdão do Pleno que, ante controvérsia a respeito da definição do alcance da competência da Justiça Eleitoral, proveu parcialmente, em 14 de março de 2019, o sexto agravo regimental, formalizado pelos investigados, para: a) no tocante ao fato ocorrido em 2014, assentar a competência do Supremo; b) quanto aos crimes supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Refere-se aos pronunciamentos por meio dos quais Vossa Excelência, em 7 de agosto de 2020, autorizou a remessa de cópias das mídias digitais, juntadas às folhas 807 e 815, ao Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, e dos depoimentos prestados pelos colaboradores Leandro Andrade Azevedo e Benedicto Barbosa da Silva Júnior à Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro/RJ. 
     Busca a renovação do prazo de 60 dias para a permanência dos autos na esfera policial, objetivando a continuidade das investigações.
    O inquérito, que se encontrava na Procuradoria-Geral da República, foi recebido no Gabinete ontem. 
    2. Juntem.
    Cumpre acolher o que preconizado pelo Ministério Público Federal, visando dar sequência às investigações dirigidas à elucidação dos fatos. 
    Defiro o prazo de 60 dias, tal como postulado pela Procuradoria-Geral da República. 
    3. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator